Tribunal: TJSP
Processo: 0002318-78.2025.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Cumprimento de Sentença – Obrigação de pagar quantia certa – Cobrança de astreintes, danos morais e honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento – Sentença que rejeitou a impugnação, homologou o cálculo apresentado pela exequente e julgou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, CPC) – Irresignação da executada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Cumprimento de Sentença – Obrigação de pagar quantia certa – Cobrança de astreintes, danos morais e honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento – Sentença que rejeitou a impugnação, homologou o cálculo apresentado pela exequente e julgou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, CPC) – Irresignação da executada – Não acolhimento – Intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença que deve ser reconhecida – O prazo para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário, não depende de nova intimação, não é influenciado pelo fato de ter havido garantia da execução e não reabre com a penhora – Precedentes do C. STJ – Ademais, no caso dos autos, também transcorreu in albis o prazo para impugnação à penhora, sem manifestação da executada – Questões envolvendo excesso de execução que já não comportam mais apreciação – Outrossim, não era o caso de exoneração ou redução da multa fixada, que eu foi razoável e proporcional, tendo em vista o bem jurídico envolvido e a omissão injustificada da executada em fornecer o medicamento antineoplásico, levando ao bloqueio de ativos em outro incidente executivo – Honorários advocatícios no processo de conhecimento fixados corretamente com base no valor total da condenação, correspondente aos danos morais e ao custo da cobertura assistencial indevidamente recusada pela operadora do plano de saúde – Precedente do C. STJ – Correção monetária sobre o valor das astreintes que não representa acréscimo patrimonial e cujo afastamento prejudica o credor – Precedente do C. STJ – Ausência de intimação para a manifestação sobre a planilha atualizada que não acarretou nulidade, diante da falta de demonstração de prejuízo – Executada que foi intimada regularmente do bloqueio de ativos com base no valor da planilha atualizada e não impugnou os cálculos – Planilha atualizada que apenas agregou as penalidades do §1o, do art. 523, do CPC, diante do não pagamento voluntário, além os consectários legais – Homologação dos cálculos bem decretada – Inexistência de cerceamento de defesa e de qualquer vício de omissão ou deficiência de fundamentação da sentença que permanece íntegra – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.